Tribunal: STF
Processo: ARE 1413462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADESÃO AO PARCELAMENTO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado nº 02 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.



     3. O art. 38 da Lei n.º 13.043/14 estabelece que os honorários advocatícios não são devidos nas hipóteses de desistência da ação para fins de parcelamento do débito fiscal, ainda que o pedido de desistência seja anterior à 10 de julho de 2014, desde que a verba honorária não tenha sido paga até a referida data. 4. Neste sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO . LEI 11.941/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 13.043/2014. 1. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei 11.941/2009, a dispensa de honorários advocatícios, nos casos de desistência de ação por adesão ao programa de parcelamento especial, só ocorrerá em duas hipóteses, quais sejam: a) no restabelecimento de parcelamento anteriormente aderido; e b) reinclusão em outros parcelamentos. 2. A Medida Provisória 651/ 2014, convertida na Lei 13.043/2014, em seu art. 38, excluiu, em quaisquer casos, a condenação em honorários advocatícios do aderente ao programa de parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, Lei 12.865/2013 e Lei 12.996/2014. 3. O referido artigo aplica-se apenas aos pedidos de desistência e renúncia protocolados a partir de 10 de julho de 2014 ou aqueles protocolados anteriormente cujos honorários advocatícios ainda não foram pagos. 4. Hipótese em que, apesar do pedido de desistência da presente ação ser anterior a 10 de julho de 2014, os honorários advocatícios não foram adimplidos. Logo, não serão devidos nos termos do art. 38, parágrafo único, inciso II, da Lei13.043/2014. Agravo regimental provido." (STJ, AgRg no REsp 1.522.168/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/ 2015). 



    5. Assim sendo, observa-se que não são devidos honorários advocatícios pela parte embargante, tendo em vista que, apesar da desistência ter sido requerida antes de 10 de julho de 2014, não houve pagamento da referida verba até a presente data.



    6. No tocante às condições do parcelamento a que a parte autora voluntariamente aderiu, descabe rediscuti-las neste momento ante a renúncia ao direito e a desistência da ação.



    7. Ainda, como fundamentado na decisão agravada, "a aplicação das disposições previstas no art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6, de 22 de julho de 2009, deve ser requerida pela apelante na esfera administrativa, na forma do art. 32 da mesma Portaria".



     8. No caso vertente, a parte agravante não apresentou elementos aptos à modificação da r. decisão agravada, encontrando-se amparada em jurisprudência majoritária deste Tribunal e das Cortes Superiores. 



    9. Agravo interno parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes termos:



    Cinge-se a controvérsia à conversão em renda dos valores depositados em contas extrajudicial (fl. 172) e judicial (autos apensados). No caso dos autos, a autora ingressou com a presente ação, em 02/07/2008, objetivando a declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre as verbas pagas a título de participação dos lucros e resultados (PLR) a seus empregados.



    Com efeito, depositou, em 08/04/2004, o montante de 30% (trinta por cento) do valor do débito como condição para recorrer administrativamente (lis. 171/173).



    No curso do processo, aderiu a programa de parcelamento do débito nos termos da Lei n°11.941/09, manifestando sua renúncia, e requerendo "a utilização do saldo do depósito para amortização dos débitos abrangidos nas demais modalidades de consolidação da PGFN ou da RFB, nos termos do artigo 32, § 7°, da Portaria n° 6/2009" (fl. 277), ao enumerar os autos dos processos administrativos aos quais o valor excedente deve ser revertido.



    O Juízo a quo fundamentou-se nos seguintes termos: "Essa questão - de exatidão de valores - deve ser resolvida na esfera administrativa, mesmo porque, ao homologar o pedido de renúncia, o juiz esgotou sua função jurisdicional, não podendo adentrar no mérito da ação". (fl. 342)



    (...)



    No tocante às condições do parcelamento a que a parte autora voluntariamente aderiu, descabe rediscuti-las neste momento ante a renúncia ao direito e a desistência da ação.



    Ainda, como fundamentado na decisão agravada, "a aplicação das disposições previstas no art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009, deve ser requerida pela apelante na esfera administrativa, na forma do art. 32 da mesma Portaria".



    No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente